Tribunal: TJSP
Processo: 2213470-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. Decisão que indeferiu o pedido cautelar de bloqueio de bens do varão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora, alegando que as partes conviveram em união estável e que o patrimônio é exclusivamente administrado pelo varão, com risco de ocultação. União estável, cujo período ainda está sub judice. Reconhecimento de que parcela do patrimônio do

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. Decisão que indeferiu o pedido cautelar de bloqueio de bens do varão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da autora, alegando que as partes conviveram em união estável e que o patrimônio é exclusivamente administrado pelo varão, com risco de ocultação. União estável, cujo período ainda está sub judice. Reconhecimento de que parcela do patrimônio do varão provém de herança e doação recebidas de seus genitores. Ausência de indícios de que as partes exerceram ou exerçam atividade profissional. Necessidade de apreciação pelo Juízo de origem durante regular instrução, da alegação de (in)comunicabilidade dos bens particulares e respectivos frutos, recebidos pelo Requerido a título de herança e por doação. Elementos sinalizadores de que o patrimônio transferido pelos genitores do varão foi gravado com cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade dos frutos. Inexistência de segregação do patrimônio exclusivo do varão e dos respectivos bens sub-rogados. Inexistência de indícios de risco de extravio e dilapidação patrimonial, ante a extensão do patrimônio discutidos nos autos. Bloqueio que poderá produzir efeitos negativos, impossibilitando movimentação financeira de quantias milionárias, afetando terceiros. Dificuldade da realização do bloqueio antes de realizada perícia judicial, indicando o patrimônio exclusivo do varão e os respectivos bens sub-rogados. Decisão mantida, revogando-se a tutela recursal concedida. RECURSO DESPROVIDO.